Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720427-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Antônio Eduardo Repezza Ferreira Agravados: Nara Veículos Ltda HPE Automotores do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Eduardo Repezza Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0702332-26.2020.8.07.0001, em liquidação de sentença. Assim foi redigido o aludido provimento jurisdicional: “Vistos, etc. Cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum ajuizada por ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA em face de MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (ID no 57570304). O acórdão de ID no 55312820 – p. 26 determinou a restituição parcial da quantia paga pelo autor para a aquisição do veículo, com o desconto do valor correspondente à depreciação do automóvel em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença. A parte requereu inicialmente que o valor fosse estabelecido por arbitramento com base na tabela FIPE, o que foi negado pelo Juízo em ID no 56812096, uma vez que houve recusa de recebimento do bem pela empresa requerida eis que teria sofrido avarias que reduzem seu valor. Assim, necessário estabelecer se a recusa em receber o veículo foi legítima ou não, o que afeta o termo final da posse e sua respectiva depreciação. Em sede de contestação a parte requerida se manifestou em ID no 61090106 pugnando pela realização da prova pericial no veículo em questão. Afirma não ter sido possível o recebimento do veículo em 19/11/2019 por desistência do autor em entregar o bem, uma vez que discordou do relato do notário a respeito do veículo, descrito na escritura pública de ID no 61090114. Alega, assim, que a data de 19/11/2019 não pode ser admitida como base para a realização dos cálculos, uma vez que o bem segue sendo utilizado pelo autor. Afirma que a medida tem como objetivo impedir o enriquecimento ilícito da parte que mesmo descontente com o veículo, permanece em uso do bem, tendo rodado até novembro de 2019 quase 130.000 km. A parte autora manifestou-se em réplica em ID no 64024900. Afirma não se opor a realização de prova pericial tendo convicção do estado de conservação do veículo. Aduz, ainda, que a devolução do veículo na data de 19/11/2019 restou inviabilizado pela requerida, de forma que deve ser o termo referencial para a liquidação da sentença. Ratifica os pedidos iniciais. Certificada penhora no rosto dos presentes autos em face do requerido conforme decisão de ID no 64995830. É o bastante relatório. Decido. Verifica-se dos autos, mormente pelo documento acostado em ID no 62618083, que a parte autora, por discordar da ficha de check list preenchida pelo preposto da concessionária, optou por não realizar a devolução do veículo na data de 19/11/2019. Resta claro, portanto, que não houve recusa da concessionária em receber o veículo, mas negativa do autor em entregar o bem. Assim, uma vez que a parte permaneceu na posse do veículo, usufruindo de suas funcionalidades até a presente data, não se demonstra razoável que data anterior seja fixada como base para o cálculo de desvalorização do veículo. Outrossim, ambas as partes concordam na necessidade de realização de prova pericial para avaliação da depreciação do bem, medida que DEFIRO. Uma vez que ambas as partes foram sucumbentes, os honorários periciais serão rateados entre as partes, na proporção de 30% pagos pelo autor e 70% pagos pelos requeridos. Nomeio o perito judicial com formação em Engenharia Mecânica, DANILO FERRARI ALBERTO, com cadastro nesta Serventia. São quesitos do Juízo: 1) Em sua avaliação técnica, qual o valor de venda do veículo analisado na data da perícia? 2) É o mesmo valor considerado pela tabela FIPE? 3) Em caso negativo, justifique a razão da maior depreciação verificada no bem avaliado. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intimem-se as partes para adiantar o valor dos honorários, na proporção acima determinada, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a regra do art. 95 do NCPC, sob pena de preclusão. Na data fixada para a perícia, o veículo deverá, ainda, ser entregue aos requeridos a fim de que o valor integral estabelecido pelo perito seja considerado nos cálculos.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17301792), em síntese, que a apuração da depreciação do valor do veículo em questão deve levar em consideração o dia 19 de novembro de 2019 como termo final da posse exercida pelo recorrente. Acrescenta que não transferiu mesmo a posse do bem móvel às recorridas na referida data, pois não concordou com a descrição da lista de checagem elaborada pelas recorridas. Afirma que o valor referente aos honorários do perito designado para avaliar a depreciação do bem móvel em referência deve ser integralmente adiantado pelas recorridas, pois elas requereram a produção da prova pericial. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o adiantamento do valor referente aos honorários do perito seja integralmente imputado às recorridas ou, subsidiariamente, que o ônus seja distribuído de acordo com a sucumbência fixada no processo de conhecimento. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada e o termo final da posse exercida pelo recorrente em relação ao bem móvel seja fixado somente após a produção da prova pericial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17301800). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, o recorrente limitou expressamente a questão urgente devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça à deliberação a respeito do ônus relativo ao adiantamento do valore referente aos honorários do perito. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada ao processo de conhecimento, antes do início da fase de cumprimento da sentença. O referido dispositivo legal tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. Por essa razão, é preciso observar os efeitos da coisa julgada constituída pela sentença que estabeleceu, em favor do recorrente, a obrigação ora em liquidação. A propósito, observe-se o teor do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão da veiculação de propaganda enganosa e condenar as Rés à restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno Autor e Réus, na proporção de 20% e 80%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. DA RECONVENÇÃO Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na reconvenção. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a 2a Requerida/Reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da reconvenção que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível não alterou a distribuição dos ônus da sucumbência, mas apenas majorou para 11% (onze por cento) da condenação o valor referente aos honorários de advogado por força do art. 85, § 11, do CPC. Diante desse contexto, não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônus relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem os honorários de perito. Nesse sentido, examine-se a seguinte promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o Juízo singular determinou o pagamento dos honorários do perito de modo diverso do fixado pela sentença, na proporção de 30% (trinta por cento) para o recorrente e 70% (setenta por cento) para as recorridas. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis e estão e harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da decisão impugnada, quanto ao ponto, resultará em dano econômico indevido e imediato ao recorrido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para fixar a obrigação de pagar os honorários do perito na proporção de 30% (trinta por cento) para o recorrente e 70% (setenta por cento) para as recorridas, de acordo com a prévia determinação da sentença. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator